Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702874-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ELISABETH ROSA RODRIGUES AGRAVADO: ALEXANDRE BORGES DA SILVA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Sustenta a reclamante, em síntese, que foram revogadas medidas protetivas de urgência fixadas em favor de seus filhos sem intimação prévia. Diz que a revogação, baseada apenas em relatório psicossocial, representa risco à integridade física e psíquica dos filhos, que presenciaram quando o pai deles a agrediu. Além disso, posteriormente, ele jogou o veículo contra os filhos, o que pode ser comprovado por meio de vídeo gravado por ela Pede, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a decisão que revogou as medidas protetivas fixadas em favor dos filhos. A reclamante requereu medidas protetivas em desfavor do ex-companheiro, por esse ter cometido, em tese, crimes de injúria, ameaça e vias de fato, no âmbito doméstico e familiar. No plantão judicial, em 10.3.22, foram deferidas em desfavor dele, dentre outras medidas protetivas, a proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado limite mínimo de 300 (trezentos) metros (ID 55450867, p. 38 - autos 0000006-09.2022-8.07). Distribuídos os autos ao Juizado Especial Criminal de Violência doméstica e Familiar contra a mulher de Águas Claras – DF, a reclamante, em 31.5.22, pediu fosse esclarecido se as medidas deferidas incluíam os filhos (ID 126403173 – autos do processo de referência). O MM. Juiz consignou que as medidas protetivas deferidas não incluíram os filhos da reclamante e que não havia qualquer restrição de contato entre o agressor e os filhos. Confira-se: Compulsando os autos verifico que foram deferidas medidas protetivas de urgência pelo juiz do plantão, conforme ID 122815331. A restrição de contato entre o autor do fato e seus filhos tem regramento específico na lei 11.340/06, conforme inciso IV, do art. 22: "IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;" Diante da especificidade do aludido dispositivo quanto ao regramento do contato entre pais e filhos (dependentes), resta evidenciado que o termo familiares constante dos demais incisos não abrangem os dependentes menores do autor do fato. Não houve decisão restringindo o direito de visita do autor do fato. Por outro lado, os fatos narrados neste feito e que serão objeto de julgamento por este juízo não apontam para a necessidade da restrição do contato do autor do fato com seus filhos. Observe-se que fatos posteriores ocorridos entre as partes (batidas propositais do veículo) poderão ensejar novo pedido de medida protetiva de urgência no feito onde se apurará as novas condutas imputadas ao autor do fato, onde, também, poderá ser exercida a ampla defesa para se discutir a existência do fato e suas consequências, inclusive em relação a terceiros, o que não poderia ser feito nestes autos onde não será apurado fatos sem conexão com os ora em julgamento. Assim, é a presente para esclarecer que não existe nestes autos determinação de suspensão ou restrição ao direito de contato ou visitas do autor do fato em relação a seus filhos. Após, aguarde-se a juntada do laudo com a conclusão do estudo do Setor Psicossocial determinado no ID n. 126858165, como requerido pelo Ministério Público(ID 554508747, p. 40) Sobreveio relatório técnico interinstitucional do NJM/TJDFT, que recomendou a reaproximação do agressor e seus filhos (ID 55450876, p. 70/4). A decisão reclamada, considerando relatório técnico interinstitucional – Pavio/TJDF, “revogou” a proibição de aproximação e de contato entre o ofensor e os filhos da reclamante (ID 182017288). Ocorre que, ao que consta, não foram fixadas medidas protetivas em favor dos filhos da reclamante. Embora a decisão que fixou medidas protetivas tenha proibido e contato do agressor com ela e os “familiares”, esclareceu-se, em decisão posterior, que entre os familiares não se incluíam os filhos do casal (ID 55450874). Ressaltou-se, ainda, que “fatos posteriores ocorridos entre as partes (batidas propositais do veículo) poderão ensejar novo pedido de medida protetiva de urgência no feito onde se apurará as novas condutas imputadas ao autor do fato, onde, também, poderá ser exercida a ampla defesa para se discutir a existência do fato e suas consequências, inclusive em relação a terceiros, o que não poderia ser feito nestes autos onde não será apurado fatos sem conexão com os ora em julgamento.” (ID 55450874 – p. 40). Não há informação de requerimento de medidas protetivas em favor das crianças por esse suposto fato (batidas propositais de veículos). A regulamentação do direito de visitas do agressor, inclusive, tramita na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Não é possível, por ora, examinar a alegada ilegalidade na revogação de medidas protetivas. Ao que tudo indica, essas sequer foram fixadas em favor dos filhos em comum. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações, para verificar a real situação envolvendo os filhos da reclamante, indicando-se a suposta decisão que fixou medidas protetivas em favor desses. Deixo de antecipar os efeitos da tutela recursal. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES